Tribunal: STF
Processo: Rcl 35711
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
REVISÃO GERAL – EXTENSÃO – VANTAGEM – VERBETE VINCULANTE Nº 37 – OFENSA. Discrepa do verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo o reconhecimento de vantagem, na via judicial, a grupo de servidores públicos locais, com base em alegado direito de extensão da norma de revisão geral anual concedida a categoria diversa.